Tribunal: STF
Processo: RE 413993
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO TEMA,
PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
VENCIMENTOS, REAJUSTE. MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.053/95, CONVERTIDA NA
LEI nº 10.192/2001, art. 9º.
I. - Legitimidade constitucional da
atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
pedido ou recurso e dar provimento a esse ¾ RI/STF, art. 21, § 1º;
Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A ¾ desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - Reajuste salarial concedido
aos trabalhadores da iniciativa privada. Impossibilidade de sua
extensão aos servidores públicos: C.F., art. 37, X (lei específica);
 Súmula 339-STF.
III. - Agravo não provido.